Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS DE 1995 E 1996. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. CRÉDITO INEXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a prescrição do crédito tributário a si devido, consistente no Imposto sobre propriedade territorial urbana – IPTU e Taxa de limpeza pública - TLP, referente aos exercícios de 1995 e de 1996.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente ajuizou 5 (cinco) ações de execução fiscal em face da autora/recorrida, referentes aos exercícios de 1999 a 2015, cujos débitos foram objeto de renegociação. Não obstante, constaria nos sistemas do recorrente que a recorrida seria devedora de IPTU/TLP relativo aos exercícios de 1995 e de 1996.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os créditos tributários não teriam sido alcançados pela prescrição, pois não teria decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Código Tributário Nacional. Para corroborar suas alegações, traz aos autos, em sede recursal, o documento de ID 37713032.
5. Contrarrazões ao ID 37713037.
6. Da análise dos autos, não constam informações a respeito do ajuizamento de execução fiscal relativa aos exercícios de 1995 e 1996. Os documentos juntados às contrarrazões deveriam ter sido juntados ao processo no prazo da contestação. O artigo 434 do CPC prevê que incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, por este motivo, não conheço de referidos documentos.
7. Conforme asseverado na sentença, o recorrente, em contestação, limitou-se a discorrer a respeito do instituto da prescrição, sem, contudo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Outrossim, não foram demonstradas eventuais causas suspensivas do crédito tributário, consoante previsão do artigo 151 do CTN, razão pela qual a declaração de prescrição é medida que se impõe.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.